Tribunal: STF
Processo: RE 93331
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-05-03
Data de publicação: 1983-05-03

Ementa:
RESCISAO CONTRATUAL. REINTEGRAÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PROMESSA DE
COMPRA E VENDA. NÃO PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES AJUSTADAS. NOTIFICAÇÃO
DO PROMITENTE COMPRADOR. SUA MORA. DECRETO-LEI N. 745/1969.
PROCEDENCIA DA AÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.